Tribunal: TJBA
Processo: 0003973-21.2014.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003973-21.2014.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RANDON IMPLEMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIO LAURI BECHER GIL, CANDIDA REGINA RIBEIRO DE LACERDA, LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA, DANIELA ASSIS PONCIANO, QUELI CONTE, RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA, SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS

APELADO: SERRA GRANDE BEBIDAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS, RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA, CANDIDA REGINA RIBEIRO DE LACERDA, DANIELA ASSIS PONCIANO, FLAVIO LAURI BECHER GIL, LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA, QUELI CONTE

ACORDÃO

Direito civil e do consumidor. Apelação e recurso adesivo. Compra e venda de semirreboque. Atraso na entrega. Inadimplemento contratual. Responsabilidade solidária. Lucros cessantes. Comprovação insuficiente. Danos emergentes. Inexistência. Danos morais à pessoa jurídica. Não configuração.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve inadimplemento contratual das rés pelo atraso na entrega; (ii) se estão configurados os lucros cessantes no valor pleiteado; (iii) se existem danos emergentes indenizáveis; (iv) se há danos morais à pessoa jurídica; (v) se a condenação sucumbencial está adequada.

O atraso na entrega do semirreboque de mais de 30 dias caracteriza inadimplemento contratual, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau, sendo a responsabilidade das rés clara e objetiva.

Quanto aos lucros cessantes, embora a autora tenha apresentado documentos demonstrando a expectativa de receita perdida, o valor de R$ 217.701,12 pleiteado foi baseado em projeções e não em comprovações detalhadas, conforme orientação do STJ de que "o estabelecimento de indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva de que os lucros seriam realizados sem a interferência do evento danoso" e que "a jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos". Neste sentido, o TJBA tem decidido que "lucros cessantes não demonstrados, ausência de comprovação, mera expectativa de lucro, danos presumidos e hipotéticos não se admite indenização" (TJBA, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Benício Mascarenhas Neto, DJe 21/07/2024).

Os danos emergentes não restaram comprovados, pois a diferença de preço alegada decorreu de escolha da autora por produto com prazo de entrega menor, e a entrega ocorreu ainda dentro de período vantajoso comparado às ofertas alternativas do mercado.

Os danos morais à pessoa jurídica não se configuraram, pois "é necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial", não bastando o mero inadimplemento contratual. O TJBA tem jurisprudência consolidada de que "o atraso na entrega do produto, por si só, não configura dano moral in re ipsa, podendo, contudo, observadas as particularidades do caso, ficar caracterizado o respectivo dano se restar demostrada a ocorrência de violação a algum direito da personalidade" (TJBA, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, DJe 08/12/2021).

A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa está correta, considerando a sucumbência mínima das rés (aproximadamente 3% do valor pleiteado), aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0003973-21.2014.8.05.0110; Recorrente: SERRA GRANDE BEBIDAS LTDA Recorrido: RANDON IMPLEMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA e NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .